Tribunal: TJDFT
Processo: 0727224-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0727224-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: LUANA CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, FRANCINETE DA SILVA MOURA, TALITA MOURA DO NASCIMENTO, LIRYS RAQUEL SOARES DO NASCIMENTO, LUANA CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO, RAIMUNDA RIBEIRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria para incluir o presente feito na pauta em aberto da sessão de julgamento virtual subsequente. Brasília, 16 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator